Tribunal: STF
Processo: HC 232340
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-09
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 800.181/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo da defesa, para estabelecer a pena no patamar de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    - A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    - O art. 42, da Lei de Drogas, prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    - A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    - No caso, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, em aproximadamente 6/5 sobre o mínimo legal, porquanto foi apreendida grande quantidade de droga (1.014,800 kg de maconha - fl. 90), e o transporte do material entorpecente foi feito com o uso de veículo furtado em outro estado da federação, que teve modificadas suas características originais (fl. 91). As circunstâncias mencionadas em muito desbordam do ordinário do tipo criminal, justificando o aumento da pena-base e o quantum de incremento adotado.



    - A causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado é aplicável quando o agente é primário, de bons antecedentes, não havendo prova de sua dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa, em conformidade com o art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.



    - Na hipótese, a minorante não foi afastada, exclusivamente, por causa do montante da droga apreendida, de modo que não há qualquer bis in idem, mas em virtude de outros elementos indicativos da habitualidade delitiva e da proximidade do agente com organização criminosa: a complexidade do esquema usado para a prática do tráfico internacional de entorpecentes, notadamente, quanto à prévia preparação e modificação da carreta utilizada para o transporte, o volume de recursos empregados para custeio de aquisição de outros automóveis conduzidos pelos corréus, como batedores, a logística empregada envolvendo a circulação desde o Estado da Paraíba até a região sudeste/sul do país, a estruturação de trajetos, pontos de parada e a escolha antecipada de vias que não contam com policiamento, a prova do envolvimento de outras pessoas, obtida por meio de interceptações telefônicas (fl. 92). A reforma do juízo de fato firmado na origem, ademais, demandaria reexame fático-probatório, para o qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.



    - Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca o impetrante a concessão da ordem, para o fim de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e/ou para que se aplique a fração de 1/6 para cada circunstancia judicial negativamente valorada a fim de atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e assim realizar nova dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    O art. 42, da Lei de Drogas, prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 



    No caso, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, em aproximadamente 6/5 sobre o mínimo legal, porquanto foi apreendida grande quantidade de droga (1.014,800 kg de maconha - fl. 90), e o transporte do material entorpecente foi feito com o uso de veículo furtado em outro estado da federação, que teve modificadas suas características originais (fl. 91). As circunstâncias mencionadas em muito desbordam do ordinário do tipo criminal, justificando o aumento da pena-base e o quantum de incremento adotado. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (1.014,800 kg de maconha). 



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, até porque esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013.



    Por outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Na hipótese, a minorante não foi afastada, exclusivamente, por causa do montante da droga apreendida, de modo que não há qualquer bis in idem, mas em virtude de outros elementos indicativos da habitualidade delitiva e da proximidade do agente com organização criminosa: a complexidade do esquema usado para a prática do tráfico internacional de entorpecentes, notadamente, quanto à prévia preparação e modificação da carreta utilizada para o transporte, o volume de recursos empregados para custeio de aquisição de outros automóveis conduzidos pelos corréus como batedores, a logística empregada envolvendo a circulação desde o Estado da Paraíba até a região sudeste/sul do país, a estruturação de trajetos, pontos de parada e a escolha antecipada de vias que não contam com policiamento, a prova do envolvimento de outras pessoas, obtida por meio de interceptações telefônicas (fl. 92). 



    A reforma do juízo de fato firmado na origem, ademais, demandaria reexame fático-probatório, para o qual a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. 



    Esses fatores, a toda evidência, destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente